Tribunal: TJSP
Processo: 0012126-88.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012126-88.2019.8.26.0496, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRÉ
EDUARDO JACINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012126-88.2019.8.26.0496 -Voto no
2
voto número 46.711
Agravo em Execução no 0012126-88.2019.8.26.0496
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Exec. Presidente Prudente/DEECRIM UR5)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ANDRÉ EDUARDO JACINTO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 51/52,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado André Eduardo Jacinto, por
ter preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos
do artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de sua representante,
Promotora de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões
do inconformismo, às fls. 02/24, alegando que, embora o sentenciado
houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não alcançara o de
natureza subjetiva, pois fora condenado pela prática de crime grave,
com longa pena a cumprir, pugnando pela realização de exame
criminológico, que não foi abolido pela nova sistemática legal. Requer,
assim, a cassação da decisão de primeiro grau para que se determine
o retorno do agravado ao regime fechado e que seja determinada a
realização de exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 56/60; a decisão foi
mantida, à fl. 68; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 73/76, opinou por
seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012126-88.2019.8.26.0496 -Voto no
3
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável, sendo-lhe
imposto o regime prisional fechado, fixada sua pena privativa de liberdade
em onze (11) anos, nove (09) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão.
Conforme o Boletim Informativo, o agravado preenchera o
requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou a Ilustre
Promotora de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática
de crime hediondo, demonstra que ele não preenchia o requisito de ordem
subjetiva para a obtenção da benesse pleiteada, embora ostentasse boa
conduta carcerária, cf. fl. 39. Era necessário aferir, com maior grau de
certeza, se ele possuía méritos e condições subjetivas favoráveis para ser
agraciado com a progressão de regime; todavia, segundo a nova
sistemática instituída pela Lei no 10.792/03, que deu nova redação aos
artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que o sentenciado
apresentava bom comportamento carcerário e o Juízo a quo, embora não
estivesse impedido de determinar a realização do exame criminológico,
destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento do critério de ordem
subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de conduta carcerária
era suficiente à caracterização do mérito à obtenção do benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois
após o seu deferimento ocorrido em 23 de janeiro de 2020, o
sentenciado, pelo que consta nos autos, atualmente, vem cumprindo,
de modo regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao
regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012126-88.2019.8.26.0496 -Voto no
4
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passados mais de três (03) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR